Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-14.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002020-14.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BC TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA - CNPJ: 20.595.754/0001-49 (APELANTE), LUCAS GHANNAM MENESES - CPF: 001.872.981-90 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), 101 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.084.675/0001-30 (APELADO), ANSELMO SCHOTTEN JUNIOR - CPF: 912.658.789-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHOTTEN NUNES - CPF: 023.473.759-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.

A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.

Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais.

Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso.

Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B. C. TECH – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM BALANÇAS EIRELI - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso / MT, que nos autos da
“Ação de Ressarcimento por Danos Materiais (Vício Oculto)”
proposta em desfavor de 101 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (id 148485750).

Em suas razões recursais (id 148485752) a empresa Apelante sustenta que: 1) deve ser aplicado o CDC, mesmo que a relação processual trate de duas pessoas jurídicas, tratando de vício oculto abarcado pelo artigo 26, § 3o do Código Consumerista; 2) a legislação consumerista garante o saneamento do vício ou a reparação dos danos; 3) a testemunha da Apelada afirmou que a troca de óleo é realizada a cada 20000 km, devendo ser contada a partir da compra, uma vez que o veículo deve ser entregue revisado; 4) não restou provado que o painel do veículo vendido ativou seus alertas de baixo nível do óleo.

Nas contrarrazões id 148485756, a parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte Autora, ora Apelante, pretende ser indenizada pelos prejuízos materiais que alega ter sofrido em razão dos defeitos apresentados no veículo adquirido da Apelada, sob o fundamento de que possuía vício oculto.

Pois bem.

Inicialmente, alega a Apelante que deve ser aplicado o CDC ao caso concreto, uma vez que o caminhão foi adquirido e utilizado na qualidade de destinatário final.

Entretanto, em leitura da própria petição inicial, assim elencou a Recorrente:

Ou seja, afirma categoricamente que o caminhão foi adquirido para um “
acréscimo produtivo em sua atividade”.

Ora, existindo a aquisição de um produto para
aumento / melhoria da atividade, não há falar em destinatário final
, afastando a aplicabilidade do CDC, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DO CDC

- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - CANCELAMENTO - ESTORNO – LICITUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
II - A empresa autora utiliza-se dos serviços prestados pela parte ré, ora apelada, não na qualidade de consumidora (destinatária final), pois se utiliza
do sistema de cartões promovido pela ré
para fomentar sua própria atividade empresarial, isto é, exercendo atividade intermediária, incluindo-se na cadeia produtiva.
III - Muito embora o contrato seja de adesão, a autora/recorrente teve acesso ao seu teor, tendo conhecimento das cláusulas e condições nele estabelecidas, de modo que, se sentindo prejudicada pela disposição que lhe acarreta a responsabilidade pelas ocorrências de “chargeback”, poderia ter abdicado de aderir ao sistema de filiação da Cielo e buscar outra empresa que melhor atendesse aos seus interesses. IV - Não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.”
(TJMT, N.U 1052587-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE
25/07/2022
) – destaquei.

Superada a questão sobre a incidência do CDC, verifica-se que os requisitos imprescindíveis para configuração do vício redibitório estão enumerados no art. 441 do Código Civil, os quais Washington de Barros Monteiro enumera:
“a) que a coisa tenha sido recebida em virtude de um contrato comutativo, ou de uma doação com encargo; b) que a mesma se ressinta de defeitos prejudiciaisà sua utilização, ou lhe diminuamo valor; c) que esses defeitos sejam ocultos; d) que sejam graves; e, e) que já existam no momento da celebração do contrato (Direito das Obrigações, Vol.2, p. 67).”

Conforme observado na sentença, a Apelante adquiriu da Apelada um veículo com 4 (quatro) anos de uso e com aproximadamente 250.000 km rodados, que, por óbvio, já havia sofrido desgaste natural das peças e demandaria manutenção mais frequente, pelo que dele não poderia se esperar as mesmas condições de um veículo zero quilômetro.

Por estas razões, a Recorrente deveria ter se acautelado no momento da compra a fim de atestar o estado de conservação do bem, e, no mínimo, ter submetido o veículo à avaliação por um mecânico de sua confiança antes da aquisição, inexistindo notícia nos autos sobre tal diligência, embora alegado pela parte Recorrida.

E ainda, fato inconteste e de importância latente para a solução da lide é que as partes pactuaram, livremente, um desconto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que a parte Autora, ora Apelante, pudesse realizar os reparos mecânicos necessários no veículo, conforme trecho do contrato abaixo colacionado:

Ou seja, existindo prévio acordo entre as partes para que o veículo fosse reparado pela empresa compradora / Apelante, não há falar em obrigação da parte Apelada no caso de eventual vício oculto.

Nesse contexto, considerando que se tratava de automóvel usado, do tipo utilitário / caminhão, que é usado para serviço, revela-se usual e até mesmo recomendada a substituição constante de peças e equipamentos, em decorrência do desgaste natural dos veículos.

Assim, tratando-se de veículo usado, com mais de 4 anos de uso, e à míngua de qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício de qualidade, no momento da sua aquisição, verifica-se que a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, impondo-se a manutenção da sentença.

Este é o entendimento do E. TJMT, ressaltando a importância dos cuidados ao se adquirir automóvel usado, nos seguintes termos:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.
Ao adquirente de veículo usado cabe agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.
Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie.”
(TJMT. N.U 1000093-17.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) – destaquei.

“RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – REPAROS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM RAZÃO DE DESGASTE NATURAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de veículo com mais de 30 (trinta) anos de uso, deveria o comprador antes de formalizar a aquisição do bem solicitar a avaliação deste com um mecânico de sua confiança para assegurar as reais condições do automóvel.
2. Não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a necessidade de realização de reparos e substituição de peças em razão do desgaste natural do veículo que apresenta vários anos de uso.
3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Como dito, o Reclamante não informou a data da alienação do veículo, porém considerando que houve o pagamento na data de 17/07/2021 impõe-se inferir que a tradição ocorreu nesta mesma ocasião. No presente caso, o Reclamante adquiriu um veículo fabricado em 1985, modelo 1986, Toyota Bandeirantes. Ocorre que, as regras da experiência comum evidenciam que cabe ao adquirente tomar as devidas cautelas no sentido de verificar as condições do veículo a ser adquirido, especialmente quando fabricado há mais de trinta e seis anos. O Reclamante não trouxe aos autos nenhuma comprovação que tomou todas as providências a fim de se resguardar de possíveis vícios constantes do veículo. Sobre o tema vale colacionar o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE AFASTADA. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. Diante de compra e venda de veículo usado entre particulares, é comum que o adquirente tome alguns cuidados prévios acerca da situação do bem.
2. O art. 443, CC diz que: "Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato."
3. Todavia, não realizada a vistoria e concluída a avença, não há que se falar em responsabilidade do réu/alienante pelos vícios surgidos, pois não comprovado pela autora que tais defeitos eram de difícil identificação ao momento da compra, atraindo para si o risco do negócio entabulado.

4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1410194, 07032750320218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, também não comprovou que procurou o Reclamado dentro do prazo de trinta dias, a partir do recebimento do bem, dando ciência dos vícios apresentados, conforme dispõe o art. 445 do Código Civil. Desse modo, verifica-se a decadência do Reclamante ao direito de obter a redibição ou abatimento do preço.”. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. 5. A sentença que julgou improcedente o pedido de inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(TJMT, N.U 1049343-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) – destaquei.

O Código de Processo Civil, estabelece, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Fredie Didier Jr. e Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, destacam que:
"O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido); c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 333, CPC)."

Nessa esteira, não comprovados que os danos materiais alegados foram causados com a ciência ou falta de diligência da parte Apelada, impõe-se a manutenção da decisão.

Com essas considerações, conheço do Apelo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se inalterados os termos da sentença vergastada.

Tendo em vista a manutenção da decisão recorrida, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023